Tribunal: TJMT
Processo: 1012604-81.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012604-81.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL ALVES SOARES - CPF: 049.030.289-09 (RECORRENTE), DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI - CPF: 023.634.320-37 (ADVOGADO), SAAE - LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1012604-81.2025.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas.

Recorrente:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.

Recorrida:
RAQUEL ALVES SOARES
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL E BICICLETA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CONFLITO DE VERSÕES SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por autarquia municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados por ciclista envolvida em acidente de trânsito com caminhão oficial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alegou ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal, culpa exclusiva da vítima, inexistência de dano moral indenizável e insurgiu-se contra o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral requerida, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório existente era suficiente para a apuração da dinâmica do acidente e da eventual responsabilidade civil da autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a demonstração do nexo causal, o qual pode ser afastado pela comprovação de culpa exclusiva da vítima.

As versões apresentadas pelos envolvidos no boletim de ocorrência são frontalmente divergentes quanto à dinâmica do acidente, circunstância que torna controvertido fato essencial ao julgamento da demanda.

A prova documental produzida não esclarece de forma segura a dinâmica do sinistro, pois o boletim de ocorrência apenas registra narrativas conflitantes, enquanto fotografias, prontuário médico, relatório interno da autarquia e imagens do veículo não permitem a reconstrução precisa dos fatos.

A oitiva das partes, do condutor do caminhão e de eventuais testemunhas presenciais constitui meio probatório necessário para a elucidação da controvérsia fática relacionada à ocorrência do acidente e à eventual incidência da excludente de responsabilidade invocada pela autarquia.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando inexistir necessidade de produção de outras provas, hipótese não configurada diante da relevância da controvérsia fática para a solução da causa.

A supressão da prova oral expressamente requerida pela recorrente viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

Os princípios da celeridade e da informalidade dos Juizados Especiais não autorizam a restrição do direito à produção de prova indispensável ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica de acidente de trânsito impõe a produção de prova oral quando os elementos documentais não forem suficientes para elucidar os fatos controvertidos.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização da instrução probatória necessária ao esclarecimento de questão fática relevante para a solução da demanda.

A celeridade e a informalidade dos Juizados Especiais não afastam a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a prova oral se mostra imprescindível.

Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 355, I; CTB, art. 29, III, “b”; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U. 1007563-08.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024, publ. 06.12.2024; Turma Recursal Cível, N.U. 1003226-38.2024.8.11.0045, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 28.04.2025, publ. 01.05.2025; Turma Recursal Cível, N.U. 1009234-65.2021.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.11.2023, publ. 24.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 3.865,00, a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00, a título de danos morais.

Nas razões recursais, o recorrente suscita: (i) ilegitimidade ativa da recorrida; (ii) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a colheita de prova testemunhal; (iii) culpa exclusiva da vítima como excludente do nexo causal; (iv) ausência de dano moral indenizável; e (v) atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a suficiência do conjunto probatório e a responsabilidade objetiva da autarquia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A autora ajuizou a presente ação narrando que, em 20 de fevereiro de 2024, às 14h58, trafegava em bicicleta elétrica pela Avenida Vitória Régia, Bairro Bandeirantes, quando foi atingida lateralmente por caminhão oficial do SAAE, veículo IVECO/TECTOR, placa FQLIF94, conduzido pelo servidor Fernando Ferreira dos Santos, no exercício de suas funções.

O acidente foi registrado no Boletim de Ocorrência nº 2024.52414, lavrado pela Guarda Civil Municipal. A autora sofreu lesões corporais, consistentes em hematomas extensos no braço e na coxa esquerda, tendo recebido atendimento médico em 14/03/2024, na UBS Parque das Emas, ocasião em que foi constatada nodulação ovalada de aproximadamente 10 cm na região interna da coxa esquerda. A bicicleta elétrica, por sua vez, sofreu avarias avaliadas em R$ 3.865,00, conforme orçamento emitido pela Bicicletaria Mega Bike.

O juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, aplicando a teoria da asserção e reconhecendo a legitimidade do possuidor direto. No mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva da autarquia, afastou a excludente de culpa exclusiva da vítima por insuficiência probatória, acolheu o pedido de indenização por danos materiais com base no orçamento apresentado e fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00, afastando, contudo, o dano estético, diante da ausência de comprovação de sequela permanente.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que teria impedido a oitiva do condutor e de testemunhas. No mérito, defende a improcedência dos pedidos, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, a qual teria adentrado a rotatória sem observar a preferência de passagem do caminhão oficial, rompendo o nexo causal. Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de danos morais e contra o valor arbitrado.

Pois bem.

A controvérsia recursal concentra-se, inicialmente, na preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela autarquia recorrente em razão do julgamento antecipado da lide.

Analisando detidamente os autos, constata-se que assiste razão ao recorrente.

A demanda versa sobre acidente de trânsito ocorrido em 20/02/2024, envolvendo bicicleta elétrica conduzida pela recorrida e caminhão pertencente à autarquia recorrente, em rotatória localizada no cruzamento da Avenida Vitória Régia com a Avenida das Hortênsias.

Para que a autarquia municipal seja responsabilizada, ainda que sob a modalidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, faz-se necessária a verificação do nexo causal, o qual pode ser rompido caso demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, tese defensiva sustentada pelo recorrente desde a contestação.

Da leitura do Boletim de Ocorrência nº 2024.52344, verifica-se que as versões apresentadas pelos condutores no momento do sinistro são frontalmente conflitantes
. O condutor do caminhão, identificado como veículo 01, relatou que já se encontrava transitando no interior da rotatória quando a bicicleta elétrica, identificada como veículo 02, colidiu em sua lateral. A condutora da bicicleta elétrica, por sua vez, alegou que também já estava na rotatória quando o caminhão a ultrapassou e atingiu seu guidão.

Diante desse cenário de versões diametralmente opostas acerca da dinâmica do acidente, ponto central para a definição da responsabilidade civil e para a análise da eventual excludente de culpa exclusiva da vítima, a prova documental existente nos autos, por si só, não se mostra suficiente para o deslinde da causa.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, somente é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas. No caso concreto, a controvérsia fática é evidente e determinante para o resultado do julgamento.

Com efeito, caso se revele verdadeira a versão do condutor do caminhão, o veículo oficial já circulava pela rotatória quando a ciclista teria nela ingressado sem observar a preferência de passagem, circunstância que poderia configurar culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 29, III, “b”, do CTB.

De outro lado, caso prevaleça a versão da autora, ela já se encontrava na rotatória quando foi surpreendida pelo caminhão, que a teria ultrapassado e colidido com seu guidão, hipótese que, em tese, afastaria a excludente invocada pela autarquia.

Nenhum dos documentos juntados aos autos é capaz de resolver, com segurança, esse conflito de versões.
O Boletim de Ocorrência registra ambas as narrativas sem atribuir culpa.
As fotografias das lesões e o prontuário médico comprovam o dano, mas não esclarecem a dinâmica do acidente. O documento interno do SAAE, Comando Interno nº 5.528/2026, constitui peça unilateral, produzida pelo próprio recorrente, sem valor probatório autônomo suficiente para dirimir a controvérsia. As imagens do veículo oficial juntadas pela autarquia, por sua vez, são insuficientes para reconstituir, com precisão, a sequência dos fatos.

A prova oral, consistente na oitiva das partes, do condutor do caminhão, servidor Fernando Ferreira dos Santos, e de eventuais testemunhas presenciais, revelava-se, portanto, meio probatório necessário à elucidação da dinâmica do sinistro, tendo sido expressamente requerida pelo SAAE em sede de contestação.

Ao julgar antecipadamente o feito sem oportunizar a produção dessa prova, o juízo de origem cerceou o direito de defesa da autarquia recorrente, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como ao disposto no art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, colhem-se precedentes da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RÉ DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1007563-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003226-38.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau.

(N.U 1009234-65.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Registre-se que a informalidade e a celeridade, princípios norteadores dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95, não autorizam o sacrifício do contraditório e da ampla defesa quando a prova oral se revela imprescindível à formação do convencimento judicial. A simplificação procedimental não pode servir de fundamento para impedir que as partes demonstrem suas alegações por meios de prova admitidos em direito.

Assim, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com designação de audiência de instrução e julgamento destinada à colheita da prova oral tempestivamente requerida.

Ante o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, relativas ao mérito da responsabilidade civil, à existência e ao quantum dos danos materiais e morais, bem como ao pedido de efeito suspensivo, matérias que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026